Tribunal: TJSP
Processo: 2229674-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – Obrigação de fazer estabelecida em antecipação de tutela e parcialmente mantida na sentença – Suspensão das multas relativas à circulação em zona de restrição – Demora no cumprimento da decisão judicial evidenciada – Cabimento da multa diária e termo a quo para a sua contagem já definidos em recurso anteriormente interposto – O

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – Obrigação de fazer estabelecida em antecipação de tutela e parcialmente mantida na sentença – Suspensão das multas relativas à circulação em zona de restrição – Demora no cumprimento da decisão judicial evidenciada – Cabimento da multa diária e termo a quo para a sua contagem já definidos em recurso anteriormente interposto – O termo ad quem não pode ser aquele sugerido pelo Município de São Paulo (15 de maio de 2014), pois, nessa data, a autoridade competente não havia cumprido toda a obrigação: primeiro porque não há prova disso, mas tão somente de que pediu providências nesse sentido; segundo porque ainda se discutia se as infrações por trafegar em Zona de Máxima Restrição de Circulação estavam ou não contempladas na obrigação de fazer – O valor da multa diária deve ser agora apreciado, ante as peculiaridades do caso vertente e do montante total que se pretende executar – Necessidade de redução da multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 500,00 – Reforma da decisão agravada – Recurso provido em parte.